Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713370-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à alegação de impenhorabilidade de bem de família. O efeito suspensivo foi deferido em parte (ID no 25805906). Contrarrazões pelo não provimento (ID no 26487547). A advogada da recorrente comunicou a renúncia ao mandato, com a devida notificação da constituinte para que regularizasse a representação processual (ID no 33756504). Embora intimada, a agravante não regularizou a representação processual (IDs nos 35996147 e 37162843). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verificada a irregularidade da representação da parte, e descumprida a determinação de regularização, nesta fase recursal, não conheço do recurso, consoante o art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Publique-se. Após a preclusão, arquive-se, bem como comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator